Tribunal: TJSP
Processo: 1023570-97.2014.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1023570-97.2014.8.26.0554/50000
Registro: 2020.0000093546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1023570-97.2014.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em
que é embargante/embargado SAVOL VEÍCULOS LTDA, é embargado
BANCO
VOLKSWAGEN
S/A
e
Embargada/Embargante
MARIZA
MONTANHA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1023570-97.2014.8.26.0554/50000
VOTO No 36.377
2
COMARCA
DE
SANTO
ANDRÉ
–
5a
VARA
CÍVEL
EMBARGANTES/EMBARGADOS:
SAVOL
VEÍCULOS
LTDA.
(litisconsorte passiva, apelada); MARIZA MONTANHA COSTA
(autora, apelante)
EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A (réu, apelado)
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de
omissão, obscuridade ou contradição. Abordagem
modificativa. Etapa de prequestionamento. Embargos
opostos por litisconsorte passiva, acolhidos. A
requerimento da autora, desacolhidos.
VOTO No 36.377
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de
fls. 631/633, que, segundo os embargantes, reclama suprimento
(pontos de omissão), suscitando, malferidos, preceitos dos artigos 333,
II, do Código de Processo Civil e artigos 6o, III, 42, parágrafo único e
423, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Resposta recursal, a fls. 22/24.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1023570-97.2014.8.26.0554/50000
VOTO No 36.377
3
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem a questionar limites da convicção
decisória, respeitosamente, não há o que suprir em sede de embargos
declaratórios, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão embargado, com fundamentos perfeitamente alinhados ao
contexto jurídico da demanda e à prova dos autos.
Quanto à ré, Savol Veículos Ltda., pertinentes
os embargos, e, assim, para esclarecer que a condenação, dizendo à
devolução de valores de encargos, impropriamente cobrados por
agente financeiro, toca a este (litisconsorte passivo), exclusivamente.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, acolho embargos
opostos por litisconsorte passiva, nos limites acima explicitados,
rejeitando embargos opostos pela autora.
CARLOS RUSSO
Relator